Tribunal: TJES
Processo: 5004430-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004430-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004430-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RÉU SOLTO. OFENSA AO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Felipe Santos Pimentel, inconformado com a decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares que unificou penas com base em condenação ainda não transitada em julgado, expedindo guia de execução provisória, apesar de o apenado estar em liberdade por força de alvará de soltura expedido nos autos da Ação Penal nº 0000542-65.2019.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a unificação de penas, com base em guia de execução provisória, quando o apenado se encontra em liberdade em razão de sentença condenatória recorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 111 da LEP autoriza a unificação de penas, inclusive provisórias e definitivas, para fins de concessão de benefícios, desde que presente respaldo legal para a expedição da respectiva guia de execução.

O art. 8º da Resolução CNJ nº 113/2010 condiciona a expedição de guia de execução provisória à situação de réu preso, exigência que visa garantir a legalidade do início da execução penal e evitar ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Na hipótese, a condenação na Ação Penal nº 0000542-65.2019.8.08.0030 ainda não transitou em julgado e o agravante encontra-se em liberdade por força de alvará de soltura, tornando inviável a expedição de guia de execução provisória, e, por conseguinte, a unificação das penas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de réu solto, a guia de execução somente pode ser expedida após o cumprimento do mandado de prisão, sendo esse requisito condição para o início da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A unificação de penas nos termos do art. 111 da LEP exige, para sua validade, a regular expedição de guia de execução, o que somente se verifica em caso de réu preso.

Não se admite a unificação de penas com base em guia de execução provisória quando a condenação ainda não transitou em julgado e o réu encontra-se em liberdade, sob pena de violação ao art. 8º da Resolução CNJ nº 113/2010.

A execução provisória da pena pressupõe a custódia do condenado, sendo imprescindível o cumprimento do mandado de prisão como condição para a expedição da guia.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111, caput e parágrafo único; Constituição Federal, art. 5º, LVII; Resolução CNJ nº 113/2010, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 206.250/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 2024; STJ, AgRg no REsp 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/5/2023, DJe 29/5/2023; TJES, AgExPe 5014600-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 14/03/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 111, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STF, Súmula nº 716; STF, HC 232759 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/12/2023; STJ, AgRg nº HC 867635/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; TJES, AGexp 5014600-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 14/03/2024; TJES, AGexp 5000942-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004430-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
FELIPE SANTOS PIMENTEL
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000328-06.2020.8.08.0030, por meio da qual foram unificadas as penas, com o advento de uma nova condenação ainda não transitada em julgado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a retirada do cálculo executório referente a Ação Penal n.º 0000542-65.2019.8.08.0030, levando-se em conta que o trânsito em julgado do referido processo criminal foi anulado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade das decisões impugnadas, uma vez que, ao proceder à unificação das penas, inclusive com o cômputo de guia de execução provisória, o Juízo da Execução teria violado o princípio da presunção de inocência.

Cinge a controvérsia acerca do âmbito de abrangência do art. 111, “caput” e parágrafo único, do Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), ao determinar a unificação das penas, resultante de condenações diversas, pelo Juiz da Execução, objetivando fixar o regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de execução provisória e definitiva, constato que a Lei de Execução Penal não faz qualquer distinção (art. 111, parágrafo único, Lei nº 7.210/84).

Desse modo, sendo remetida uma guia de execução provisória ao Juízo da Execução Penal, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, não ensejando referida conduta ferimento ao Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII, CRFB).

Isso porque, referida medida visa modificar a data de concessão de eventuais benefícios e impõe-se em virtude da alteração da situação jurídica do recorrente, proveniente da comunicação ao Juiz da Execução Penal da existência de nova condenação, mesmo que sem trânsito em julgado.

Além disso, eventual absolvição obtida na fase recursal será de imediato comunicada ao órgão de execução, que realizará a retificação dos cálculos da pena.

A Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal em nada impede a unificação de pena provisória pelo Juiz da Execução Penal, mas ao contrário, apenas menciona que o período de reprimenda cumprida pelo réu que permaneceu preso preventivamente seja contado para fins de progressão de regime.

In casu, extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 16, da Lei n.º 10.826/03.

Posteriormente, foi condenado no processo n.º 0000542-65.2019.8.08.0030, pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que o agravante foi posto em liberdade após a prolação da sentença, sendo expedido alvará de soltura em seu favor.

O juízo da execução recebeu a guia de execução provisória, realizou o procedimento de unificação com a guia de execução definitiva.

O agravante alega ser inviável a unificação das penas, pois a última condenação não transitou em julgado.

O tema em discussão não é inédito no âmbito deste eg. Tribunal,
havendo entendimento sedimentado no sentido de ser possível a unificação de penas provisória e definitiva
, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento da pena. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobrevindo nova condenação no curso da execução e havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP.
2. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando, isso porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. 3. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716, do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGexp 5014600-39.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 14/3/2024).

Ocorre que, no caso dos autos, após o trâmite regular, houve a juntada de certidão emitida por Oficial de Justiça, informando o agravante não foi intimado pessoalmente, uma vez que não foi possível localizá-lo, todavia, foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Posteriormente, diante do equívoco na expedição do trânsito em julgado, o Juízo de origem, tornou sem efeito a certidão que noticiou a coisa julgada, bem como a intimação pessoal do apenado, que estava recolhido por outros processos criminais.

A partir da literalidade dos artigos 8º e 9º, ambos da Resolução CNJ nº 113/2010, que dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, resta evidenciado que a guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade somente será expedida, tratando-se de
réu preso por sentença condenatória recorrível
.

Ou seja, apesar do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, disciplinar que nos casos de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, no caso em comento há uma particularidade que impõe o provimento do recurso.

Conforme explanado, o acusado foi posto em liberdade após a prolação da sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0000542-65.2019.8.08.0030, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sendo expedido alvará de soltura em seu favor.

Assim, muito embora tenha sobrevindo nova condenação no curso da execução,
não
existe
respaldo legal para a expedição de guia de execução provisória em face de réu solto por sentença condenatória recorrível
, motivo pelo qual a unificação de penas não obedeceu ao disposto no mencionado artigo 8º, da Resolução CNJ nº 113/2010.

No mesmo sentido manifestou-se o Ministro Joel Ilan Paciornik ao decidir que “transitada em julgado a sentença condenatória e estando o réu solto, primeiro deve ser preso para, só então, ser expedia a carta de guia. Desse modo, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e o cumprimento do mandado de prisão são condições para a expedição da guia de recolhimento e consequente início da execução penal, não sendo possível seu afastamento para que seja expedida Carta de Guia” (Recurso em Habeas Corpus Nº 206250 - CE (2024/0396236-0).

Diante de todo exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

D
O
U
-LHE

PROVIMENTO
, para determinar que não seja unificada a guia de execução referente ao Processo nº 0000542-65.2019.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Linhares, considerando a expressa violação ao texto do artigo 8º, da Resolução CNJ nº 113/2010, diante do fato de que o agravante se encontra em liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)